Tribunal: TJES
Processo: 5006843-28.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO OBJETIVA. ART. 185 DO CTN. TEMA REPETITIVO 290/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo a presunção de fraude na aquisição de imóvel submetido à execução fiscal, por ter ocorrido após a inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal destinada a comprovar boa-fé, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a alienação de imóvel ocorrida após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas antes da averbação da penhora na matrícula, caracteriza fraude à execução fiscal, e (iv) se a boa-fé do terceiro adquirente é relevante para a análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4)
A prova testemunhal requerida para comprovar a boa-fé subjetiva do adquirente é impertinente e inócua ao deslinde da controvérsia, visto que a análise da fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN) possui natureza objetiva, autorizando o julgamento antecipado (inciso I do art. 355 do CPC).

5)
O regime jurídico da fraude à execução fiscal, disciplinado pelo art. 185 do CTN, prevalece sobre a disciplina da fraude à execução cível (CPC), em razão do princípio da especialidade.

6)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290), consolidou o entendimento de que, para alienações ocorridas após a vigência da LC nº 118/2005 (09.06.2005), basta a inscrição do débito em dívida ativa para configurar a presunção absoluta (jure et de jure) de fraude.

7)
É inaplicável ao caso a Súmula 375/STJ, sendo irrelevante a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel ou a investigação da boa-fé subjetiva do terceiro adquirente.

8)
No caso, a inscrição em dívida ativa (28.12.2015) antecedeu a alienação do imóvel ao apelante (14.08.2017), configurando objetivamente a fraude.

9)
A diligência esperada do adquirente de imóvel impõe a verificação de certidões negativas de débitos tributários em nome do vendedor, não se exaurindo na consulta à matrícula do imóvel.

10)
Não há distinção patrimonial entre o empresário individual (pessoa natural) e a firma (pessoa jurídica), pois a empresa individual é mera ficção jurídica, respondendo os bens pessoais do titular direta e ilimitadamente pelas obrigações fiscais da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em sede de execução fiscal, a presunção de fraude à execução é absoluta (jure et de jure) e objetiva, configurando-se pela simples alienação de bens pelo devedor após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN (redação da LC 118/2005) e do Tema Repetitivo 290/STJ.

2. É inaplicável a Súmula 375/STJ às execuções fiscais, sendo irrelevante a averbação da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação da boa-fé do terceiro adquirente.

3. O patrimônio do empresário individual (pessoa natural) responde diretamente pelas obrigações tributárias da empresa (pessoa jurídica), dada a inexistência de distinção patrimonial.

4. É impertinente a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a boa-fé do adquirente em embargos de terceiro que discutem fraude à execução fiscal, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 185. Lei Complementar nº 118/2005. Código de Processo Civil, §11 do art. 85; inciso I do art. 355; parágrafo único do art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290). STJ, Súmula 375. TJES, Agravo de Instrumento nº 0009211-37.2019.8.08.0021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006843-28.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MAJELLA BRAGA LIMONDGE

APELADO: MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO OBJETIVA. ART. 185 DO CTN. TEMA REPETITIVO 290/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo a presunção de fraude na aquisição de imóvel submetido à execução fiscal, por ter ocorrido após a inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal destinada a comprovar boa-fé, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a alienação de imóvel ocorrida após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas antes da averbação da penhora na matrícula, caracteriza fraude à execução fiscal; (iv) se a boa-fé do terceiro adquirente é relevante para a análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4)
A prova testemunhal requerida para comprovar a boa-fé subjetiva do adquirente é impertinente e inócua ao deslinde da controvérsia, visto que a análise da fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN) possui natureza objetiva, autorizando o julgamento antecipado (inciso I do art. 355 do CPC).

5)
O regime jurídico da fraude à execução fiscal, disciplinado pelo art. 185 do CTN, prevalece sobre a disciplina da fraude à execução cível (CPC), em razão do princípio da especialidade.

6)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290), consolidou o entendimento de que, para alienações ocorridas após a vigência da LC nº 118/2005 (09.06.2005), basta a inscrição do débito em dívida ativa para configurar a presunção absoluta (jure et de jure) de fraude.

7)
É inaplicável ao caso a Súmula 375/STJ, sendo irrelevante a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel ou a investigação da boa-fé subjetiva do terceiro adquirente.

8)
No caso, a inscrição em dívida ativa (28.12.2015) antecedeu a alienação do imóvel ao apelante (14.08.2017), configurando objetivamente a fraude.

9)
A diligência esperada do adquirente de imóvel impõe a verificação de certidões negativas de débitos tributários em nome do vendedor, não se exaurindo na consulta à matrícula do imóvel.

10)
Não há distinção patrimonial entre o empresário individual (pessoa natural) e a firma (pessoa jurídica), pois a empresa individual é mera ficção jurídica, respondendo os bens pessoais do titular direta e ilimitadamente pelas obrigações fiscais da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em sede de execução fiscal, a presunção de fraude à execução é absoluta (jure et de jure) e objetiva, configurando-se pela simples alienação de bens pelo devedor após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN (redação da LC 118/2005) e do Tema Repetitivo 290/STJ.

2. É inaplicável a Súmula 375/STJ às execuções fiscais, sendo irrelevante a averbação da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação da boa-fé do terceiro adquirente.

3. O patrimônio do empresário individual (pessoa natural) responde diretamente pelas obrigações tributárias da empresa (pessoa jurídica), dada a inexistência de distinção patrimonial.

4. É impertinente a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a boa-fé do adquirente em embargos de terceiro que discutem fraude à execução fiscal, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 185. Lei Complementar nº 118/2005. Código de Processo Civil, §11 do art. 85; inciso I do art. 355; parágrafo único do art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290). STJ, Súmula 375. TJES, Agravo de Instrumento nº 0009211-37.2019.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Sustenta o apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide obstou o direito de produzir prova testemunhal, a qual, seria essencial para comprovar a boa-fé na aquisição do imóvel.

A prefacial, contudo, deve ser rejeitada.

Como cediço, vige no ordenamento processual pátrio o princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova.

Cabe a ele, portanto, aferir a real necessidade e pertinência da dilação probatória, indeferindo diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único do art. 370 do CPC).

No caso, o apelante requereu a produção de prova oral com o fito de "demonstrar os fatos alegados na inicial, em especial a ausência de registro de restrição sobre o imóvel e a alegação de que não tinha ciência da existência de constrição judicial sobre o bem".

Ocorre que, como bem assinalara o juízo
a quo
, tais fatos são impertinentes ao deslinde da controvérsia.

Como se demonstrará na análise meritória, cinge-se a
quaestio juris
à configuração da fraude à execução fiscal, matéria de índole eminentemente objetiva, regida pelo regime jurídico especial do art. 185 do Código Tributário Nacional.

Para tal aferição, a boa-fé subjetiva do terceiro adquirente – ou a ausência de averbação da penhora na matrícula – é de todo irrelevante, bastando a comprovação de que a alienação do bem ocorreu em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa.

Destarte, sendo a prova testemunhal requerida manifestamente inócua para influenciar o resultado do julgamento, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do inciso I do art. 355 do CPC, constituiu medida de rigor, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

- MÉRITO:

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em aferir a configuração de fraude à execução fiscal na alienação de imóvel ocorrida após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas antes do registro da penhora na matrícula imobiliária.

O apelante alega, em suma, ter agido de boa-fé na aquisição do bem, defendendo a aplicabilidade da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

A sentença objurgada analisara a matéria com acuidade, aplicando o direito de forma consentânea com a orientação vinculante dos Tribunais Superiores.

Com efeito, assenta-se a tese central do apelante na inexistência de restrição averbada na matrícula do imóvel quando da realização do negócio jurídico.

Tal argumento, embora relevante no âmbito das execuções cíveis comuns, mostra-se inapropriado para o regime jurídico especial das execuções fiscais.

Isso porque, o ordenamento pátrio estabelece clara distinção entre a fraude à execução civil, regida pelo Código de Processo Civil, e a fraude à execução fiscal, disciplinada pelo art. 185 do Código Tributário Nacional.

Em razão do princípio da especialidade, a norma tributária prevalece sobre a norma processual geral.

O referido dispositivo legal, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente à época dos fatos, assim dispõe:

[...] Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regular
mente
inscrito como dívida ativa
. (
g.n
.)

A interpretação teleológica e sistemática deste artigo fora objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do
REsp 1.141.990/PR (Tema 290)
, cuja tese firmada, de observância obrigatória, restou assim ementada:

"Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude."

Nesse diapasão, o STJ consolidara o entendimento de que, em matéria tributária, a presunção de fraude é
absoluta (
jure et de jure
)
, operando-se objetivamente pela simples alienação do bem por devedor já inscrito em dívida ativa.

Descabida, portanto, a invocação da Súmula 375/STJ ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente").

No caso, os marcos temporais são incontroversos e foram exaustivamente demonstrados na sentença:

1. Inscrição em Dívida Ativa:
O crédito tributário do executado (Geraldo Vergilino de Freitas - EPP) fora inscrito em
28 de dezembro de 2015
.

2. Alienação do Imóvel:
A venda do bem ao apelante ocorreu em
14 de agosto de 2017.

À evidência, perfectibilizou-se a alienação muito após a regular constituição do devedor em mora perante o Fisco, mediante a inscrição em dívida ativa.

A fraude, nesse contexto, opera-se
ex lege
, sendo consectário lógico a irrelevância do elemento subjetivo, qual seja, a boa-fé do terceiro adquirente.

Assim, a diligência esperada do adquirente, em se tratando de débitos fiscais, não se exaure na consulta à matrícula do imóvel, mas impõe a verificação de certidões negativas de débitos tributários em nome do vendedor.

O apelante, ao negligenciar tal cautela, assumiu o risco da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

Cumpre salientar, ainda, que a alegação de que o bem pertencia à pessoa física (Geraldo Vergilino de Freitas) enquanto a dívida era da pessoa jurídica (Geraldo Vergilino de Freitas - EPP) não ilide a fraude.

Conforme corretamente pontuado pelo douto juízo
a quo
, com remissão a julgado anterior desta Corte (Agravo de Instrumento nº 0009211-37.2019.8.08.0021), o devedor é empresário individual.

Segundo pacífica jurisprudência, "
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado
", não havendo distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma.

A responsabilidade do empresário individual é, pois, direta e ilimitada, respondendo os bens pessoais pelas obrigações fiscais da empresa.

Dessa forma, a sentença de improcedência não padece de vícios.

Com efeito, a alienação do imóvel ao apelante, ocorrida após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, é ineficaz perante o Fisco, nos exatos termos do art. 185 do CTN e do Tema Repetitivo 290/STJ.

Registre-se, por fim, que deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme ajustada pela decisão integrativa.

O apelante, ao opor embargos manifestamente contrários à jurisprudência vinculante e decair integralmente dos pedidos, deu causa à lide e deve arcar com os honorários devidos tanto ao ente público exequente quanto à litisconsorte arrematante, cuja inclusão no feito fora necessária.

Por conseguinte, deve ser mantido integralmente o
decisum
impugnado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante:

a) Em favor do patrono do
Estado do Espírito Santo
, de 10% (dez por cento) para
11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa;

b) Em favor da patrona da litisconsorte
Maria José Vieira de Freitas
, de 10% (dez por cento) para
11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.